Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722431-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A Agravado: Uendel Hillebrand de Matos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0722444-45.2022.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja deferida o despejo do requerido em relação a área arrendada, bem como que seja realizado o arresto do milho plantado pelo requerido na Fazenda de Volta Grande, com escopo de garantir o pagamento de multa contratual pelo inadimplemento que alega incidir a parte requerida. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, a questão relacionada ao inadimplemento foi impugnada pelo requerido, nos autos do processo n. 0714444-56.2022.8.07.0001, motivo pelo qual a contraditório e o juízo exauriente mostra-se mais adequado. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela. Aguarde-se a realização da audiência designada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37069321), em síntese, que celebrou com o agravado o negócio jurídico de arrendamento de imóvel rural, com pagamento a ser efetivado mediante a entrega de sacas de soja. Argumenta que o arrendatário descumpriu a referida obrigação, por não ter efetivado a entrega das sacas de soja especificadas em Cédulas de Produto Rural. Aduz que a vistoria efetivada no imóvel evidenciou a ausência do arrendatário e de eventuais funcionários, tendo sido encontrados apenas maquinários e equipamentos destinados à colheita. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja emitida ordem de despejo em desfavor do agravado e deferida a medida cautelar de arresto da safra de milho identificada no local, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37069910 e Id. 37069912). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de despejo em desfavor do agravado e o deferimento de medida com natureza cautelar consistente em arresto de safra de milho constante em imóvel rural objeto de arrendamento. A regra prevista no art. 32 do Decreto no 59.666/1966 define as hipóteses em que pode ser concedido o despejo nos casos de arrendamento. Senão vejamos: “Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos: I - Término do prazo contratual ou de sua renovação; II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; VI - Abandono total ou parcial do cultivo; VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento; VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual. Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.” Note-se que a sociedade agravante fundamenta seu requerimento nas hipóteses previstas nos incisos III e VI acima transcritos, ou seja, a ausência de pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado, e abandono total ou parcial do cultivo. Nesse sentido convém observar que embora a vistoria efetivada no imóvel não tenha constatado a presença do arrendatário e de eventuais funcionários, foi identificada: “(...) presença de algumas colheitadeiras da marca CASE. Sendo que, uma delas está aparentemente desmontada para manutenção e outra já está engatada com a plataforma de milho. Pude ver ainda duas plataformas de soja, um tanque, uma bazuca, um trator Valmet, um tanque de Disel e um trator de esteira; 2) Que, na sede pude encontra um carro e uma moto que aparentemente são de funcionários; 3) Que, é perceptível os restos de uma construção que aparentemente era um barracão; 4) Que, existe milho quase no ponto de colheita;” (Id. 128682573 dos autos de origem). Diante da aludida constatação não é possível afirmar com segurança que houve “abandono total ou parcial do cultivo” pelo arrendatário. Ademais, é importante ressaltar que nos termos do parágrafo único do art. 32 do Decreto no 59.5666/1966 nos casos de requerimento de despejo fundado em ausência de pagamento do aluguel ou renda convencionados, pode o arrendatário devedor: “(...) evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.” Note-se a esse respeito que ainda não foi concedida a aludida faculdade ao arrendatário nos autos do processo de origem. Além disso, foi ajuizada ação de execução (autos no 0715850-15.2022.8.07.0001), tendo sido subsequentemente propostos os embargos à execução (autos do processo no 0720436-95.2022.8.07.0001), de modo a evidenciar que a verificação do efetivo cumprimento das obrigações decorrentes do arrendamento rural celebrado entre as partes depende da instauração do contraditório. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela sociedade recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. No presente caso verifica-se que a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor do agravado, com a finalidade de promover a resolução do negócio jurídico celebrado. Assim, o requerimento da medida cautelar de arresto formulado pela recorrente está fundado, em síntese, no mero inadimplemento do recorrido em promover a entrega das sacas de soja convencionadas e no possível abandono do imóvel arrendado. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes a respeito do eventual intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte do recorrido, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento liminar do despejo ou do arresto pretendido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.